Tribunal: STF
Processo: ARE 1583098
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI interpõe agravo (eDoc 287) contra a decisão (eDoc 273) que, ao consignar a incidência do Enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e a natureza infraconstitucional da matéria, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 261) interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDoc 180):

 APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO  SEGUNDO RECURSO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE  ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO – PRIMEIRO RECURSO  CONHECIDO – AÇÃO DE COBRANÇA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À  OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO  DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ENTIDADE DE AUTOGESTÃO -  NEGATIVA DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO - RESTRIÇÕES DE DIREITO – ROL DE PROCEDIMENTOS DA  ANS – EXEMPLIFICATIVO – PROCEDIMENTO NÃO EXCLUÍDO  CONTRATUALMENTE – NEGATIVA ABUSIVA – SENTENÇA MANTIDA. 
- É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição do recurso de  apelação, contado somente em dias úteis, conforme arts. 1.003, § 5º, c/c  219, do Código de Processo Civil. 
- O recurso de apelação interposto fora do prazo legal é manifestamente  intempestivo, não merecendo ser conhecido. 
- Nos termos do inciso II do art. 125 do CPC, a denunciação da lide poderá ser promovida por qualquer das partes "àquele que estiver  obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o  prejuízo de quem for vencido no processo". 
- A despeito da inaplicabilidade da legislação consumerista, devem ser  observados na execução dos contratos os princípios da boa-fé objetiva e  função social dos contratos. 
- As restrições de direito devem ser expressas, legíveis, claras, sem margem para dúvidas, não podendo ser interpretadas extensivamente em prejuízo do consumidor/contratante, mormente em se tratando do contrato que objetiva a prestação de serviços ligados à saúde das  pessoas. 
- A operadora de plano de saúde deve ser condenada ao pagamento das despesas suportadas pelo hospital para a aquisição de materiais utilizados em procedimento cirúrgico coberto, sobretudo porque autorizou administrativamente o seu uso e sua inclusão na fatura hospitalar, sem, contudo, ter efetuado o respectivo pagamento.  
- Não conhecer do segundo recurso e negar provimento ao primeiro  apelo. 

A recorrente sustenta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao argumento de que a aplicação da Lei nº 9.656/1998 e do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a contrato de plano de saúde firmado antes de sua vigência afrontaria o ato jurídico perfeito.

Defende que o contrato celebrado em 1997 não se submete às normas supervenientes, por não ter sido adaptado ao regime da referida lei, nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento do RE 578.801 (Tema nº 123 da repercussão geral).

Alega, ainda, que o acórdão recorrido, ao impor o custeio de procedimento médico supostamente excluído da cobertura contratual, desconsiderou cláusulas válidas e lícitas, transferindo à recorrente obrigação não pactuada e comprometendo o equilíbrio econômico do contrato.

É o relatório. Decido.

2. O Tribunal de origem, para concluir ser abusiva a negativa da CASSI em custear os materiais utilizados no procedimento cirúrgico, mormente por inexistir exclusão contratual expressa e por possuir o rol de procedimentos da ANS natureza meramente exemplificativa, mantendo, assim, a condenação ao pagamento das despesas correspondentes, solucionou a controvérsia com base na interpretação das cláusulas contratuais, na análise do conjunto fático-probatório dos autos e na aplicação da legislação infraconstitucional pertinente.

Nesse sentido, extrai-se do acordão recorrido os seguintes trechos:

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade do plano de saúde apelante, litisdenunciado, pela condenação imposta às rés, relacionada ao uso do material cirúrgico “duas unidades de cimento para vertebroplastia e um kit para Cifoplastia”, empregada em cirurgia  realizada pelo Sr. Waldir Rosa de Souza, já falecido, condenando-o ao pagamento da quantia de R$29.413,00 (vinte e nove mil, quatrocentos  e treze reais), com correção monetária pela tabela da CJ/TJMG desde  o vencimento da dívida, com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, dado que a relação é contratual).  
[...]
Com efeito, havia cobertura para o procedimento e a negativa de custeio do material indispensável foi, posteriormente, revogado pela própria operadora do plano de saúde (fls. 21/22 dos autos físicos). Isso  demonstra, por si só, a sua obrigatoriedade em arcar com o custo  respectivo.  
 À vista disso, está comprovada a obrigação contratual da  apelante, que inclusive autorizou a utilização do material e a sua  inclusão na conta hospitalar (doc. n.º 01). Todavia, deixou de arcar com a quantia necessária, o que ensejou o ajuizamento da presente ação de cobrança pelo hospital. 
[...]
No caso, há efetiva indicação médica quanto ao tratamento,  constando indicação precisa das razões pelas quais a modalidade  escolhida se mostra necessária e vantajosa para o paciente.  
O plano básico previsto pela norma administrativa não implica  restrição a outras modalidades de tratamento, apenas determinando o  conteúdo mínimo contratual.  
O art. 10 d–a Lei nº 9.656/98 não deve ser interpretado, na forma  pretendida pela operadora, como se constituísse teto de cobertura, quando na realidade sua função é proteger o contratante quanto ao mínimo que os contratos devem assegurar em termos de atendimento.  
Ademais, partindo do pressuposto de que é o médico do  paciente, que acompanha a evolução da patologia e tem contato direto com ela, quem possui maiores condições de determinar o tratamento  adequado, caso a parte requerida desejasse refutar a prescrição sob análise, deveria ter produzido prova robusta para tanto, o que não o fez, limitando-se a apresentar argumentos vagos e padronizados.  
Assim, a jurisprudência dominante se orienta no sentido de ser  abusiva a negativa, pela operadora do plano de saúde, de custeio dos procedimentos e respectivos instrumentos indispensáveis ao sucesso do tratamento do conveniado, com base na inexistência de previsão contratual.
[...]
Ademais, importa observar que, a edição da lei 14.454/2022, em vigor desde a sua publicação em 21 de setembro de 2022, veio para por fim à controvérsia acerca da natureza do rol da ANS. Com a  referida lei, o art. 10 da Lei nº 9.656/98 foi alterado, passando a ter a  seguinte redação: 
[...]
Assim, sendo o rol de procedimentos referência mínima, não pode o plano de saúde negar o procedimento solicitado pela parte  autora sob o fundamento de que não há previsão na lista, notadamente, quando haja previsão de cobertura para a enfermidade  para a qual se busca o tratamento.
Nesse cenário, a revisão do entendimento a quo encontra óbice nas Súmulas nºs 279 e 454 do Supremo, além de caracterizar como meramente reflexa ou indireta a suposta ofensa à Constituição Federal. 

Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente:

 DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE  FAZER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA  CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO TEMA Nº 123 DA  REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO  NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.  COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA  MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA  INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO  EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.  RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO  JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.  
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão  guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em  afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões  recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da  legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte  de origem e revisão das cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e  reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.  o conhecimento do recurso extraordinário.  Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos  termos da jurisprudência desta Suprema Corte.  Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos  termos da jurisprudência desta Suprema Corte.  
 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da  Constituição Federal, observada a estreita moldura com que  devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte,  dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional  extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 
 3. O acórdão recorrido baseou-se não apenas na  aplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 ao caso concreto, mas  também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do  Consumidor, não tendo, portanto, aplicação do Tema nº 123 da  repercussão geral à hipótese dos autos. 
4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada,  principalmente no que se refere à ausência   de ofensa a preceito  da Constituição da República. 
5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando  em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,  observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo  vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários  devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos  limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de  conhecimento”.  
6. Agravo interno conhecido e não provido.  6. Agravo interno conhecido e não provido.
  (ARE 1.410.431 AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Advirto, ademais, que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.  


Por fim, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente